Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734446-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIO OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME, ELEVADORES OTIS LTDA, ARSÊNIO MARIANO JÚNIOR, MARCELO DE OLIVEIRA TONELLI, EMILIANO DUARTE TIBÃES D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que o despacho de ID no 36605471 é estranho ao processo, tendo em vista que não foram manejados embargos declaratórios nos autos; o que demonstra a ocorrência de mero erro material. Assim, a fim de sanar o erro material constatado, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a referido despacho de ID no 36605471. À Secretaria para os registros e comunicações de praxe. Após, ultimada a diligência acima, intime-se o agravado ARSÊNIO MARIANO JÚNIOR, via AR, nos seguintes endereços: (i) R. SAO BENTO, 73 60707108500 RES MIRANTE SOL, CENTRO NORTE, VÁRZEA GRANDE/MT – CEP: 78110-650; E, (ii) R. SAO BENTO, 85 60707108500, CENTRO NORTE, VÁRZEA GRANDE/MT – CEP: 78110-650. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator